Tribunal: TJPA
Processo: 0807156-78.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807156-78.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PROGRAMA LUZ PARA TODOS. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OBSERVÂNCIA NOS TERMOS DO DECRETO N. 4.873/03, DA LEI N. 10.438/2002. SERVIÇO ESSENCIAL A POPULAÇÃO, QUE DEVE SER PRESTADO DE FORMA CONTÍNUA E EFICIENTE, NA FORMA DO ART. 22 DA LEI N.º 8.078/1990
.
DEMORA DEMASIADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONFIGURAÇÃO DE OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DECISÃO QUE MERECE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 14 de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,

em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 8563474, por meio da qual conheci e dei parcial provimento ao recurso, tão somente, no sentido de aumentar o prazo para cumprimento da medida liminar imposta pelo juízo de primeiro grau, nos autos da Ação Civil Pública (processo nº 0001023- 21.2019.8.14.0140) ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Inconformado, o agravante alega em síntese, que os

prazos e metas para implantação do “PROGRAMA LUZ PARA TODOS” (Decreto nº. 4.873/2003), que regula o processo de universalização da concessão de energia elétrica, são atribuições legais da ANEEL, de modo que a Agravante apenas seria agente executor das obras de implantação, e, portanto, não possuiria gestão acerca do referido programa.

Ressalta que apenas em 2018 o Município de Cachoeira do Piriá/PA foi integrado ao programa federal, e que o prazo de realização de obras para concretização deste se encerrará em 2022, conforme Resolução 2545/2019- ANEEL. Assim, defende que a decisão agravada representa indevida interferência do Poder Judiciário sobre atos do Poder Executivo.

Pontua ainda que todo o procedimento administrativo elaborado pelo Poder Executivo para a projeção, financiamento e execução de obras do Programa Luz Para Todos restará comprometido e indevidamente violado caso mantida a r. decisão agravada sem que existam sequer contratos firmados e prévia liberação de recursos para a execução das obras na referida área rural.

Diante do exposto, requer que seja conhecido e provido o presente Agravo Interno para que seja reformada a r. decisão agravada e, consequentemente, revogada a r. decisão de tutela provisória proferida pelo MM. Juízo de piso, na medida em que compete ao Poder Executivo a fixação dos prazos e liberação dos orçamentos para a implantação e execução de políticas públicas, em especial o Programa Luz para Todos.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 8999678.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Observa-se que a questão debatida diz respeito à necessidade de instalação elétrica na Comunidade de Santa Fé, tendo indicativos, na decisão de 1.º grau, sobre a existência diversos requerimentos às Centrais Elétricas para o cumprimento desse mister, serviço essencial a população, que deve ser prestado de forma contínua e eficiente, na forma do art. 22 da Lei n.º 8.078/1990, não havendo resposta sobre os pedidos realizados pela população local, bem como pelo Ministério Público, conforme consta na inicial (ID 2118570 - Pág. 3).

Frise-se,
que não há que se falar em ingerência do Judiciário na atividade administrativa, tendo em mira a população de Santa Fé, na condição exposta, socorre-se ao Estado-Juiz para ter garantido serviço essencial de energia elétrica e, dessa maneira, não se evidencia a formulação de políticas públicas, mas, tão somente, há determinação do cumprimento de medidas já existentes e que se mostram necessárias, diante de evidências de que estão há anos sem energia elétrica.

Observa-se que a medida de 1.º grau estabeleceu prazo de 15 (quinze) dias para que a agravante cumprisse a liminar de realização das obras necessárias para o fornecimento de energia elétrica aos moradores da comunidade “Ramal do Santa Fé”, com prestação dos serviços contratados de modo contínuo e ininterrupto, aplicando-se os arts. 57 e 84, §4º da lei 8078/90, nos exatos termos requeridos pelo RMP.

Note-se que a decisão do Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, ora combatida, aumentou o prazo para cumprimento da medida liminar em 180 (cento e oitenta) dias, o que parece plausível, para o devido atendimento daquela ordem, dada as dificuldades apresentadas para obra de fornecimento de energia elétrica.

Nessa perspectiva, não evidencio razão na argumentação exposta pelo agravante quanto à necessidade de cumprimento de cronograma homologado pelo Poder Público, por meio do Ministério de Minas e Energia e Aneel, de plano de universalização rural, cuja a adoção de todos os critérios técnicos e de segurança necessários, restou estabelecido que a execução das obras para instalação de redes convencionais poderia ocorrer até o ano de 2022 em diversas regiões do Estado do Pará, dentre elas, o Município de Cachoeira do Piriá.

Isso porque há demonstração de situação caótica na área, por ausência de fornecimento de energia elétrica, indicando que a empresa agravante esteve no local, cinco vezes, no período de 10 (dez) anos, no entanto, não foi iniciada obra de eletrificação rural na região (ID 2118570 – Pág.13), sendo pertinente medidas urgentes em prol dessa população.

Mister se faz ainda destacar que a multa cominatória possui a finalidade de forçar o cumprimento de uma ordem judicial em uma obrigação de fazer ou não fazer, demonstrando, assim, o seu caráter coercitivo, uma vez que devem servir para impelir psicologicamente o devedor de determinada obrigação ao seu adimplemento, por tais motivos, entendo válida a sanção cominatória estabelecida.

Presente essa moldura, entendo pela manutenção da diretiva combatida.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ? PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO ANALISADAS CONJUNTAMENTE COM O MÉRITO E REJEITADAS ? MÉRITO:
PEDIDO DE INSTALAÇÃO DE REDE SECUNDÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA ? PROCEDÊNCIA - PROGRAMA LUZ PARA TODOS ? RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO Nº. 223/03 DA ANEEL ? DEMORA DEMASIADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CONFIGURAÇÃO DE OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL ? SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA -RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1-A presente demanda diz respeito à pedido de ligação de energia elétrica em razão da implementação do programa ?LUZ PARA TODOS?, de modo que a legitimidade passiva da concessionária apelante e a competência da justiça estadual se impõem, porquanto à recorrente é atribuída a execução do mencionado programa, não havendo que se falar em litisconsórcio necessário entre a Centrais Elétricas do Para S/A e a ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica e, tampouco, em legitimidade passiva da União ou do Estado para figurar na lide.

2-Nesse sentido, a matéria atinente ao programa ?Luz para Todos? envolve inequívoca responsabilidade da empresa concessionária em efetivar a implementação de energia na propriedade do autor, nos termos do Decreto n. 4.873/03, da Lei n. 10.438/2002 e da Resolução n.223/03 da ANEEL.

3-In casu, importante ressaltar que, no momento em que o autor, ora apelado, solicitou sua inscrição no programa e a consequente instalação de sua unidade consumidora, a própria concessionária, por meio do documento de fls. 16, afirmou ser de sua responsabilidade a extensão de rede secundária, e que tal serviço seria realizado sem qualquer ônus para o requerente, dando o prazo, inclusive, de 180 (cento e oitenta) dias para a construção da obra necessária ao atendimento solicitado.

4- Assim, restou comprovado que o autor, ora apelado, efetuou pedido administrativo de ligação de energia elétrica, conforme se depreende dos documentos de fls. 16- 18, os quais não foram impugnados especificamente pela empresa apelante, que sequer procedeu com o atendimento solicitado.

5-Ressalte-se que o protocolo de solicitação (fls. 16) data de 20/11/2008, ou seja, houve demasiada demora no fornecimento de energia elétrica, ante o decurso de lapso temporal de mais de 10 (dez) anos à espera de um fornecimento de serviço essencial, provocado pela omissão e descaso da empresa apelante para com a parte consumidora, restando sim, configurada, portanto, omissão na prestação de serviço essencial.

6-Por outro lado, eventuais obstáculos e entraves, para a concretização do Projeto ?Luz para Todos?, assumido junto ao Poder Público, não podem ser transferidos ou suportados pelo consumidor, e sim, pela Concessionária, através do risco da atividade econômica desempenhada. É dever da Concessionária, que detém o monopólio da prestação de serviços, ter o controle e ação sobre os locais ainda não abastecidos pelo fornecimento de serviço essencial de energia elétrica, e, desta forma, verifica-se que não se fez comprovação nos autos, até a presente data, sobre providências efetivas por parte da empresa para instalação/execução do serviço.

7-Por fim, oportuno salientar que a energia elétrica propicia, para muito além da iluminação, a realização das atividades mais básicas e essenciais do dia a dia, tais como a preservação de alimentos, a comunicação, a utilização de eletrodomésticos e eletro portáteis, ou mesmo um simples banho com água quente, sendo considerada pelo art. 10 da Lei nº. 7.783/1989 como serviço essencial.

8-Recurso conhecido e improvido, para manter a sentença ora vergastada em todos os seus termos.

(2018.04951201-66, 198.900, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-12-04, Publicado em 2018-12-10)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 14/10/2022